Tribunal: TJDFT
Processo: 0727934-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727934-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF, JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Competência. Vender e manter em depósito medicamento contendo Sibutramina. Substância psicotrópica anoxerígena. Portaria SVS/MS 344/98. 1 - Substâncias serão definidas como droga, para fins de subsunção de determinado fato ao tipo penal do art. 33 da L. 11.343/06, se constarem no rol da portaria da Anvisa SVS/MS 344, de 12 de maio de 1998, como entorpecentes ou psicotrópicas. 2 - A sibutramina teve sua classificação alterada pela Anvisa, por meio da RDC 13/2010, e consta na lista “B2” SVS/MS 344/98. Trata-se de substância psicotrópica anorexígena que atua no sistema nervoso central e pode causar dependência. Considerada droga para fins de incidência do art. 33 da L. 11.343/06, sua apreensão, para, em tese, difusão ilícita, atrai a competência do juízo especializado para processar e julgar eventual ação penal. 3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante – Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF. A parte recorrente alega violação ao artigo 273, §1o-B, inciso I, do Código Penal, sustentando que o órgão julgador não se atentou às listas F1 (Substâncias de Uso Proscrito no Brasil – Substâncias Entorpecentes) e/ou F2 (Substâncias de Uso Proscrito no Brasil – Substâncias Psicotrópicas) da Portaria da ANVISA de n.o 344/1998. Entende que a aplicação da Lei no 11.343/06 deve ser afastada diante da especialidade do artigo 273 do Código Penal. Afirma que “Diante da venda irregular de medicamentos, como o misoprostol e a sibutramina, que não constam nas listas F1 e F2 da Portaria ANVISA 344/1998, é inaplicável à Lei no 11.343/06. Esses produtos, ainda que sejam psicotrópicos, são destinados a fins terapêuticos. A conduta de comercializar medicamentos sem registro no órgão competente configura o crime previsto no artigo 273 do Código Penal. Esse tipo de penalidade foi criada para punir rigorosamente a falsificação e a venda ilegal de produtos terapêuticos, protegendo a saúde pública de forma direta e abrangente”. Busca, assim, seja reconhecida que, ante a venda irregular de medicamentos, a aplicação da Lei no 11.343/06 deve ser afastada diante da especialidade do artigo 273, §1o-B, inciso I, do CP, declarando-se competente o Juízo da Segunda Vara Criminal de Samambaia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 273, §1o-B, inciso I, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028